Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-96.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500144-
96.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante FRANCISCO
GABRIEL PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso apenas
para deferir ao recorrente o benefício da justiça gratuita, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
Apelação Criminal no 1500144-96.2019.8.26.0368 2a Vara de Monte
Alto.
Apelante: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.569
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Monte Alto, que o
condenou como incurso nos artigos 147, “caput”, do Código Penal,
e 24-A da Lei no 11.340/06, a quatro meses e cinco dias de
detenção, em regime prisional aberto, porque no dia 12 de março
de 2019, na Rua Jeremias de Paulo Eduardo, no 2.165, naquela
cidade, no contexto de violência doméstica e familiar, valendo-se
da condição de gênero, ameaçou sua ex-esposa Mariana Mendes
dos Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem
como, nas mesmas condições, descumpriu decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da
Penha após devidamente intimado, o réu Francisco Gabriel Pereira
apelou buscando a aplicação da suspensão condicional do
processo ou absolvição por falta de provas, de forma alternativa
pretendendo a imposição de sanções alternativas e o benefício da
justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cumpre anotar não ser
possível a suspensão condicional do processo pretendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
zelosa defesa no recurso, pois a imputação se refere a infrações
praticadas em situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher, havendo expressa vedação no artigo 41 da Lei Maria da
Penha quanto à incidência das medidas despenalizadoras previstas
na Lei no 9.099/1995, aplicando-se à hipótese a Súmula no 536 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que expressamente dispõe:
“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”.
Superada tal questão, de absolvição não se
pode cogitar, pois a culpabilidade do réu está comprovada.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu negou ter ameaçado a ex-esposa, aduzindo não ter
descumprido medida protetiva, pois já estava há algum tempo
conversando com ela sobre assuntos relativos ao filho (fl. 5 e mídia
digital).
Por seu turno, a vítima relatou “que conviveu
com Francisco por 12 anos, sendo 4 anos de casamento, com quem tem
um filho de 4 anos; e há 1 ano e 2 meses romperam a união. Esclarece
que já elaborou diversos boletins de ocorrência, inclusive, em 2017, foi
beneficiada com Medida Protetiva na cidade de São Carlos/SP. No mês
de outubro p.p, foi elaborado outro boletim de ocorrência, nesta
especializada, sendo novamente beneficiada com Medida Cautelar,
ampliando a proibição de visitas ao filho. Entretanto, há
aproximadamente 1 mês, em audiência no Cejusc, a vítima permitiu que
as visitas ao filho fossem a cada 15 dias. Ocorre que ontem, por volta
das 23h, Francisco foi até a casa da vítima, com alegações de que
queria ver o filho, contudo Mariana disse, através do telefone celular,
que o filho estava dormindo e que era para ele ir embora. Não bastasse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
Francisco passou a tocar a campainha, perturbando a vítima, e chutou o
portão, ocasião em que foi necessário acionar a Polícia Militar, contudo,
ao chegarem, o autor não estava mais no local. Hoje, por volta das
7h15, a vítima foi até o Hospital Unimed, onde trabalhava, para deixar
alguns materiais, quando se deparou com Francisco conduzindo a
motocicleta, transtornado, aparentando estar sob efeito de drogas e
alcoolizado, dizendo que mataria a vítima e seu pai, além de ofendê-la
de 'vagabunda, você não presta, está dando para outro' (sic). O autor
também gritou 'você está assistindo às notícias que estão passando na
televisão? Eu vou fazer igual com você!' (sic). Francisco desembarcou e
tentou entrar no interior do veículo para agredir a vítima, chutou o
retrovisor do automóvel, vindo a danificá-lo e esmurrava o vidro. A
vítima tentou telefonar para a Polícia Militar, mas receosa que ele
pudesse vir e quebrar o vidro do veículo, logo desligou. Por sorte, os
policiais militares chegaram no local e impediram uma violência mais
grave” (fl. 4 e mídia digital).
Nos
aspectos
relevantes
os
policiais
militares relataram que, em patrulhamento de rotina, “depararam-se
com um veículo estacionado defronte ao Hospital Unimed e uma
motocicleta parada no meio da via pública, ao lado do automóvel.
Francisco estava gritando com a vítima, com metade de seu corpo
projetado para dentro do veículo, onde se encontrava Mariana, no banco
do condutor. Os policiais realizaram um retorno no quarteirão, haja vista
não havia local para estacionar a viatura, quando alguns populares os
abordaram e disseram que Francisco estaria tentando agredir a vítima
dentro do veículo. Os agentes então desembarcaram e solicitaram que
Francisco retirasse sua motocicleta do meio da via, contudo,
agressivamente, ele se recusou, alegando que não sairia dali, tampouco
retiraria a moto. O depoente perguntou à vítima o que estava
acontecendo e Mariana disse que ele havia a ameaçado de morte,
danificado o retrovisor de seu veículo com chutes, que ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
tentando agredi-la no interior do veículo, bem como na noite anterior ele
foi até sua residência, tocou o interfone por diversas vezes e chutou o
portão. Mariana comunicou aos policiais que havia uma Medida Protetiva
contra o autor e, por tal razão, foi dada voz de prisão a Francisco e
conduzido à DDM, onde fora ratificada pela Autoridade Policial” (fls. 2,
3 e mídia digital).
A testemunha arrolada pela defesa nada de
útil trouxe para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciou, apenas se reportou ao bom comportamento do
apelante (mídia digital).
Reforça a prova a imagem do retrovisor do
automóvel danificado diante do comportamento agressivo do réu,
que o acertou com um chute enquanto ameaçava a vítima, como
ela própria relatou (fl. 12).
Como se vê, as seguras e harmônicas
declarações da vítima e dos policiais militares deixaram claro ter
mesmo o apelante ameaçado a companheira de mal injusto e
grave, fato que se mostrou sério o bastante para incutir nela
fundado temor, tanto que na ocasião a ofendida comunicou os
fatos à polícia e representou contra ele para a persecução penal.
Oportuno ressaltar que infrações como da
espécie aqui versada, geralmente cometidas quando presentes só
o sujeito ativo e a vítima, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de qualquer
indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
imputando-lhe falsamente crime que não cometeu, de modo que
essa prova, que no caso em tela veio confirmada pelo relato dos
policiais, era mesmo suficiente para a condenação.
Do mesmo modo, em face das provas
produzidas na instrução, não há dúvida de que no dia dos fatos o
réu descumpriu a medida protetiva de aproximar-se de sua ex-
esposa e de manter qualquer tipo de contato com ela (processo no
1500936-84.2018.8.26.0368 fls. 14/17), o que bem tipificou o delito
previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06.
Ao contrário do que quer fazer crer a zelosa
defesa, tal medida protetiva não “caiu por terra” em virtude de
posterior homologação de acordo concernente ao direito de visitas
ao filho em comum do casal, mormente porque a medida busca tão
somente resguardar a ex-esposa para que o réu dela não se
aproxime, o que não impede o direito dele de convívio com o filho.
Demais disso, além de proteger o direito da
mulher em situação de violência doméstica e familiar, o tipo penal
em questão tutela também o respeito às decisões judiciais e à
administração da Justiça, de modo que só se pode falar em
revogação
de medida protetiva se expressamente isso for
estabelecido em nova decisão judicial.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já
decidiu: “Com efeito, o tipo penal em comento tem por objeto jurídico o
respeito às decisões judiciais e por sujeito passivo, primariamente, a
Administração da Justiça e, apenas secundariamente, a mulher. Assim,
o réu somente poderia se aproximar da ofendida se outra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
judicial revogasse as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, não
se eximindo do crime por supostamente ter sido autorizado pela vítima a
aproximar-se e pegar a filha, que estava em sua companhia” (Apelação
no 1500039-41.2019.8.26.0200, Relator Desembargador Guilherme G.
Strenger, julgado em 25.09.2019).
Apenas para que não fique sem registro,
ainda que se considere ter sido fortuito o encontro de ambos, isso
não isenta o réu de responsabilidade, pois poderia ele ter se
afastado logo que percebeu estar a ex-esposa no local, mas
preferiu se aproximar e passar a ameaçá-la em via pública e tentar
agredi-la.
Portanto, a condenação do apelante, tal
como posta na sentença era mesmo de rigor e deve ser mantida.
Quanto à dosimetria, as penas para ambos
os delitos foram adequadamente fixadas no piso mínimo e correto
se mostrou o acréscimo de um sexto ao delito de ameaça pela
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
O concurso material de infrações foi bem
reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas por
desígnios autônomos e independentes.
O regime aberto foi o mais brando possível
e a substituição das sanções carcerárias por penas restritivas de
direitos era mesmo incabível na hipótese, por expressa vedação
legal, posto se tratar de delitos cometidos no âmbito das relações
domésticas, incidindo as regras dos artigos 44, I, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500144-96.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
e 17 da Lei no 11.340/06.
Por fim, em face da alegação da zelosa
defesa no sentido da incapacidade financeira do réu para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento
das
custas
processuais
fica
condicionada
ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto, para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para deferir ao recorrente o
benefício da justiça gratuita, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -